Tribunal: TJSP
Processo: 1025527-69.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025527-69.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELENITE DE MELO COSSANI, é embargado SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28.477
EDCL. No: 1025527-69.2016.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 17a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL
JUIZ DE 1a INST.: PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
EMBGTE.: ELENITE DE MELO COSSANI
EMBGDA.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da
causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.517/528, que negou provimento aos recursos.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão embargado
fora omisso, vez que entendeu que os reajustes aplicados aos seus 61, 66 e 71 anos
atenderam aos parâmetros de legalidade estabelecidos pelo STJ no tema 952, oriundo
do julgamento do REsp no 1.568.244/RJ sob o rito dos recursos repetitivos.
Entretanto, referida interpretação não coaduna com o conjunto probatório lastreado
nos autos, uma vez que o caso dos autos traz hipótese em que os reajustes etários
aplicados aos 61, 66 e 71 anos, embora contenham percentual, não podem prevalecer.
Aduz que os reajustes por faixa etária impugnados foram
aplicados sob a justificativa do equilíbrio contratual, mas não contêm qualquer
esclarecimento sobre o cálculo realizado e as estatísticas utilizadas para a obtenção
dos índices.
Alega que o V. acórdão foi omisso, ou no mínimo confuso
quanto à adequação do caso sub judice ao precedente firmado pelo STJ, já que
desconsiderou a necessidade de base atuarial idônea para validação dos reajustes,
analisando superficialmente os percentuais aplicados.
Anota que os embargados sucumbiram em, no mínimo, 50%
de sua pretensão de ressarcimento, o que autoriza a distribuição proporcional, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista a existência de sucumbência recíproca.
Busca o prequestionamento da aplicabilidade dos artigos 6,
V, 39 V e 51do Código de Defesa do Consumidor, art. 15 “caput” e parágrafo único
da Lei 9.656/98 e artigo 422 do Código Civil, bem como o confronto com
entendimento do STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ e consequente
violação ao artigo 927 do Código de Processo Civil.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se
a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
especialmente quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente
analisadas.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator